Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701738-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE SCHMIDT DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo no 0732040-71.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. A decisão de ID 61735408 deferiu o pedido da agravante e suspendeu os efeitos da decisão agravada. Efetivada a comunicação ao juízo de origem e intimado o agravado, vieram aos autos comunicação de que houve a reconsideração da decisão objeto do presente agravo (ID 61990755) "para DEFERIR o pedido de expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020." A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, ou como no caso, a reconsideração da decisão agravada, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito